Tribunal: STJ
Processo: 5005749-46.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190815 - RJ (2024/0490297-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LAFARGEHOLCIM BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ARIANE LAZZEROTTI - SP147239
LUIZ CARLOS AMÉRICO DOS REIS NETO - RJ114900
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
LEVANTAMENTO
CONDICIONADO
À
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
REQUERIDOS
PELA
RFB.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022
DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lafargeholcim (Brasil) S/A contra a decisão que, nos autos do mandado de
segurança impetrado contra a União, determinou que a parte apresentasse a
documentação requerida pela Receita Federal para que fosse providenciado
o levantamento dos depósitos judiciais efetuados.
II - No Tribunal
a decisão foi parcialmente reformada
a quo,
para afastar a exigência quanto à apresentação das EFD-Contribuições para
o levantamento dos depósitos relativos ao período anterior a 2012, e dar por
parcialmente prejudicado o recurso, por perda de objeto superveniente,
quanto aos depósitos referentes ao período de 2012 a 2014.. Esta Corte
negou provimento ao recurso especial.
III - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC não se
vislumbra a alegada omissão das questões jurídicas apresentadas pelo
recorrente, tendo o julgador abordado as matérias relevantes ao deslinde da
controvérsia, consignando que: " (...) Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento ao agravo interno, para conhecer em parte e dar parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto, para afastar a exigência
quanto à apresentação das EFD-Contribuições para o levantamento dos
depósitos relativos ao período anterior a 2012, e dar por parcialmente
prejudicado o recurso, por perda de objeto superveniente, quanto aos
depósitos referentes ao período de 2012 a 2014."
Documento eletrônico VDA50845962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 9534be43-76f3-4966-a67e-1308e14a22fc

IV - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus
interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp n.
2.156.765/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
e
29/4/2024
3/5/2024
AgInt no AREsp n. 2.475.185
/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024
VI - A irresignação do recorrente diz respeito à suficiência e
proporcionalidade da documentação exigida para aferição dos valores
depositados passíveis de levantamento.
VII - A par do afastamento da exigência de obrigação acessória
instituída por legislação tributária cuja vigência é posterior ao período em
referência - circunstância já efetivada pelo acórdão recorrido - a análise
quanto à suficiência da documentação apresentada e à efetiva necessidade
da documentação restante exigida evidentemente demandaria incursão no
contexto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 9534be43-76f3-4966-a67e-1308e14a22fc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190815 - RJ (2024/0490297-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LAFARGEHOLCIM BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ARIANE LAZZEROTTI - SP147239
LUIZ CARLOS AMÉRICO DOS REIS NETO - RJ114900
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
LEVANTAMENTO
CONDICIONADO
À
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
REQUERIDOS
PELA
RFB.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022
DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lafargeholcim (Brasil) S/A contra a decisão que, nos autos do mandado de
segurança impetrado contra a União, determinou que a parte apresentasse a
documentação requerida pela Receita Federal para que fosse providenciado
o levantamento dos depósitos judiciais efetuados.
II - No Tribunal
a decisão foi parcialmente reformada
a quo,
para afastar a exigência quanto à apresentação das EFD-Contribuições para
o levantamento dos depósitos relativos ao período anterior a 2012, e dar por
parcialmente prejudicado o recurso, por perda de objeto superveniente,
quanto aos depósitos referentes ao período de 2012 a 2014.. Esta Corte
negou provimento ao recurso especial.
III - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC não se
vislumbra a alegada omissão das questões jurídicas apresentadas pelo
recorrente, tendo o julgador abordado as matérias relevantes ao deslinde da
controvérsia, consignando que: " (...) Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento ao agravo interno, para conhecer em parte e dar parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto, para afastar a exigência
quanto à apresentação das EFD-Contribuições para o levantamento dos
depósitos relativos ao período anterior a 2012, e dar por parcialmente
prejudicado o recurso, por perda de objeto superveniente, quanto aos
depósitos referentes ao período de 2012 a 2014."
Documento eletrônico VDA49896444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 73818413-1795-47d1-b2c2-ca3d0fa78525

IV - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus
interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp n.
2.156.765/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
e
29/4/2024
3/5/2024
AgInt no AREsp n. 2.475.185
/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024
VI - A irresignação do recorrente diz respeito à suficiência e
proporcionalidade da documentação exigida para aferição dos valores
depositados passíveis de levantamento.
VII - A par do afastamento da exigência de obrigação acessória
instituída por legislação tributária cuja vigência é posterior ao período em
referência - circunstância já efetivada pelo acórdão recorrido - a análise
quanto à suficiência da documentação apresentada e à efetiva necessidade
da documentação restante exigida evidentemente demandaria incursão no
contexto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto por CSN Cimentos Brasil S/A (atual Lafargeholcim (Brasil) S/A),

com fundamento no art. 105, III, da CF/1988.
a,
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a
Região, nos termos assim ementados:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AGRAVO
INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA RELATIVAMENTE À EXECUÇÃO
JUDICIAL. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS. INTERESSE RECURSAL
CONFIGURADO. LEVANTAMENTO CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS REQUERIDOS PELA RFB. PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE
COM RELAÇÃO A PARTE DOS DEPÓSITOS. EFD-CONTRIBUIÇÕES. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA NÃO PREVISTA À ÉPOCA DA EXAÇÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49896444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 73818413-1795-47d1-b2c2-ca3d0fa78525

1. Agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do agravo de
instrumento por perda de objeto, em razão de sentença prolatada nos autos de origem
(mandado de segurança 0016354-87.2007.4.02.5101), homologando a desistência da
execução do título judicial.
2. A desistência formulada pela impetrante se refere apenas ao prosseguimento da
execução do título judicial, persistindo o interesse recursal na apreciação do agravo de
instrumento, no que tange ao levantamento dos valores depositados, ao se condicionar sua
efetivação à apresentação de documentos exigidos pela Receita Federal.
3. Perda de objeto superveniente do agravo de instrumento, ante a ausência de
oposição da União Federal/Fazenda Nacional ao levantamento dos depósitos relativos ao
período de 2012 a 2014.
4. Para os períodos anteriores a 2012, não há razoabilidade quanto à manutenção da
exigência para a apresentação das EFD-Contribuições, cuja obrigatoriedade se verifica a
partir de
, conforme se depreende do art. 3o da Instrução Normativa RFB 1.052
01/01/2012
/2010, e art. 4o, da Instrução Normativa RFB no 1.252/2012.
5. Agravo interno provido. Agravo de instrumento prejudicado em parte, por perda de
objeto superveniente, e na parte remanescente, parcialmente provido.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lafargeholcim (Brasil) S/A contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança
impetrado contra a União, determinou que a parte apresentasse a documentação
requerida pela Receita Federal para que seja providenciado o levantamento dos depósitos
judiciais efetuados.
No Tribunal
a decisão foi parcialmente reformada para afastar a
a quo,
exigência quanto à apresentação das EFD-Contribuições para o levantamento dos
depósitos relativos ao período anterior a 2012, e dar por parcialmente prejudicado o
recurso, por perda de objeto superveniente, quanto aos depósitos referentes ao período de
2012 a 2014.. Esta Corte não conheceu do recurso especial. Esta Corte negou
provimento ao recurso especial.
No recurso especial, CSN Cimentos Brasil S/A (atual Lafargeholcim (Brasil) S
/A) alega ofensa aos arts. 1.022, inc. II, e parágrafo único, inciso II c.c. art. 489, § 1o,
inciso IV; 4o, 8o, 371 e 502, do CPC; art. 1o, § 3o, inc. I, da Lei no 9.703/1998, art. 37, II,
e parágrafo único, I, da Lei n. 14.973/2024 e arts. 142, 145, I, 147 e 149 do CTN.
Documento eletrônico VDA49896444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 73818413-1795-47d1-b2c2-ca3d0fa78525

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com esteio
no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa
parte, negar-lhe provimento."
Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:
... demonstrada a contrariedade perpetrada pelo v. acórdão recorrido ao disposto no
artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II c.c. artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código
de Processo Civil – Lei no 13.105/2015, espera e requer a Agravante a reforma integral da r.
decisão de fls. e-STJ 3599/3606, para que seja integralmente conhecido e provido o Recurso
Especial, tudo nos exatos termos autorizados pelo art. 105, inciso III, “a”, da CRFB/88. (...)
... equivocada, indevida e precipitada aplicação da Súmula no 7 desta E. Corte, nos
termos anteriormente demonstrados, espera e requer a Agravante, desde já, a integral
reforma da r. decisão de fls. e-STJ 3599/3606, para que seja admitido, conhecido e
integralmente provido o Recurso Especial fundamentadamente interposto pela Agravante, o
qual preenche todos os requisitos formais e materiais inerentes à essa espécie recursal (na
forma do art. 105, inciso III, “a”, da CRFB/88). (...)
... requer a Agravante a reconsideração da r. decisão agravada ou sua reforma pelo
Órgão Colegiado, para que seja admitido, conhecido e integralmente provido o Recurso
Especial interposto, na forma do artigo 105, inciso III, “a”, da CRFB/88, em decorrência da
comprovada contrariedade ao disposto nos artigos 4o, 8o, 371 e 502 do CPC/2015 (Lei no
13.105/2015), art. 1o, § 3o, inc. I, da Lei no 9.703/1998 (vigente à época da prolação da
decisão agravada), art. 37, inc. II e Parágrafo único, inc. I, da Lei no 14.973/2024, bem como
aos arts. 142, 145, inciso I, 147 e 149 do CTN (Lei no 5.172/1966)

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC, pelo Tribunal a quo, não
se vislumbra a alegada omissão das questões jurídicas apresentadas pelo recorrente,
tendo o julgador abordado as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia,
consignando que:
Documento eletrônico VDA49896444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 73818413-1795-47d1-b2c2-ca3d0fa78525

Com efeito, o agravo de instrumento foi interposto em razão da decisão proferida no
evento 190, DESPADEC1 dos autos do mandado de segurança, que condicionou o
levantamento dos depósitos relativos à Indústria e Comércio Extração de Areia Khouri Ltda.
(extinta por incorporação em
), à apresentação dos documentos requeridos pela
02/07/2014
Receita Federal, para fins de apuração dos valores do PIS e da COFINS sem a inclusão do
ICMS, nos seguintes termos:
“Evento 184. A fim de dar maior segurança jurídica à futura decisão referente ao
pleito autoral de levantamento dos valores relativos à empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTRAÇÃO DE AREIA KHOURI LTDA (extinta por incorporação em
)
02/07/2014
INTIME-SE a parte Autora para apresentar a documentação requerida pela RECEITA
FEDERAL, conforme a seguir:
Período de apuração - setembro de 2007 a julho de 2014:
Os valores apurados na Escrituração Fiscal Digital do ICMS e do IPI (EFD – ICMS
/IPI, e EFD - Contribuições transmitida mensalmente pelo estabelecimento, sujeito à
apuração do imposto; do período solicitado de restituição.
Do respectivo registro de apuração, informação do faturamento mensal bruto e
líquido, este apurado após dedução com perdas e devoluções.
Livro de registro de apuração do ICMS com a indicação das entradas (crédito) e
saídas (débito) de ICMS de idêntico período de apuração.
Não serve apuração condensada. (obrigatório).
DCTF do período abrangido Registro das Notas Fiscais lançadas na Escrituração
Fiscal Digital.
Se, no período considerado do pedido de restituição, solicitou ou pagou
parcelamento, ou transmitiu DCOMP informar a situação do mesmo." Prazo: 30 (trinta) dias.
Cumprido, renove-se a intimação à PFN, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Após, conclusos. CUMPRA-SE.”
O MM. Juízo Federal de origem, diante do pleito de desistência da execução do título
judicial, proferiu sentença posteriormente integrada em sede de embargos de declaração,
conforme segue, com nossos grifos:
(evento 216, SENT1) “Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da
execução judicial do título referente à restituição/compensação dos valores
indevidamente recolhidos e EXTINGO a execução respectiva, nos termos do art. 775
c/c art. 925, do CPC. FICA ressalvada a apuração dos valores depositados nos autos a
serem objeto de levantamento e/ou transformação em pagamento definitivo.
Apresentados embargos de declaração, INTIME-SE o embargado para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1023, §2o do
CPC. Apresentado recurso de apelação, DÊ-SE vista à parte contrária para
contrarrazões, observadas as formalidades legais previstas no art. 1.010, §§ 1.o e 2.o,
do CPC, e, após, remetam-se os autos ao Eg. TRF da 2a Região (art. 1.010, § 3.o, do
CPC), com as homenagens de estilo. EXPEÇA-SE certidão de inteiro teor
certificando com a descrição dos eventos requeridos (evento 202), JUNTANDO-A
nos autos e após vista ao interessado por 5 (cinco) dias. DEFIRO o prazo de 20 dias
para que a impetrante apresente os documentos requeridos pela FAZENDA
NACIONAL (evento 184). Com a juntada da documentação: i. DÊ-SE vista a
FAZENDA NACIONAL; ii. Após, voltem-me conclusos . Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.” (evento 229, SENT1) “(...) Afirma a embargante que o erro material na
sentença vergastada refere-se à indicação de que houve desistência em relação à
Documento eletrônico VDA49896444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 73818413-1795-47d1-b2c2-ca3d0fa78525

parcela do título referente à compensação dos valores, já que a desistência circunda o
recebimento via precatório. O título formado nos presentes autos concedeu a
segurança para: i. . reconhecer a inexistência de relação jurídica- tributária quanto à
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS; ii. declarar o direito da
impetrante de compensar os valores indevidamente recolhidos nos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação, acrescido de taxa SELIC, desde os respectivos
pagamentos ou optar pela repetição do indébito, até a fase de execução; iii. condenar
a UNIÃO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$
3.000,00 (evento 85, fls. 43-54; evento 87, fls. 2-12). De fato, reputo que a sentença
ao homologar a desistência da execução judicial do título referente à restituição
/compensação dos valores indevidamente recolhidos, não obstante a inexistência de
indicação de que houve a desistência ou renúncia ao direito que se funda a ação, pode
dar margem a interpretação dúbia, já que a compensação é realizada na via
administrativa. Dessa forma, o título executivo aqui formado é plenamente válido
para postulação de compensação na esfera administrativa. III. DISPOSITIVO Ante o
exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS para
HOMOLOGAR a desistência da execução do título judicial aqui formado, nos termos
da fundamentação acima. Oficie-se à autoridade coatora, dando-lhe ciência sobre o
julgado. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se o 7o parágrafo da parte
dispositiva, em razão da juntada dos documentos pela impetrante no evento 227.” De
se ver que assiste razão à parte agravante, quanto à permanência de interesse recursal
na apreciação do presente agravo de instrumento, tendo em vista que o MM. Juízo
Federal a quo, ao homologar a desistência no prosseguimento da execução judicial,
não pôs fim, de imediato, ao interesse da impetrante relativamente ao levantamento
dos valores depositados, afastando-se as exigências apresentadas pela Receita Federal
do Brasil, acolhidas pelo MM. Juízo Federal de origem na decisão agravada.
Tampouco se vislumbra perda do interesse de recorrer, diante de suposta conduta
incompatível de apresentação espontânea dos documentos reputados necessários. Na
verdade, a agravada deixa de especificar que documentos foram apresentados pela
agravante, e se os mesmos correspondem exatamente àqueles exigidos, limitando-se
a formular alegação genérica a respeito. Por conseguinte, o agravo de instrumento
deve ser conhecido. Por outro lado, tem-se que o agravo de instrumento perdeu
parcialmente o seu objeto, em momento processual posterior, no que respeita aos
depósitos relativos ao período de 2012 a 2014, tendo em vista que não há mais
resistência da União Federal/Fazenda Nacional ao levantamento, nos termos das
manifestações constantes d o evento 260, PET1 e evento 261, PET1, consoante
informação da Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro 1, em auditoria
realizada em sede administrativa (processo no 15374.002341/2007-23). Desta forma,
deve ser reconhecida a ausência de interesse recursal, quanto ao levantamento dos
depósitos relativos ao período de 2012 a 2014, por perda de objeto superveniente.
Quanto ao depósito remanescente, considerando que o objeto do agravo de
instrumento é a concessão de tutela recursal para se determinar o levantamento dos
valores depositados afastando-se as condicionantes estabelecidas na decisão
agravada, relativamente ao fornecimento de documentos exigidos pela União Federal
/Fazenda Nacional, poder-se-ia concluir, em um primeiro momento, pela ausência de
interesse para os períodos anteriores a 2012, tendo em vista a apresentação, pela
própria agravante, dos vários registros solicitados pela Receita Federal para viabilizar
Documento eletrônico VDA49896444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 73818413-1795-47d1-b2c2-ca3d0fa78525

a auditoria dos depósitos para os períodos de 2007 a 2011, nos eventos 227 (anexos 2
ao 69) e 268 (anexos 2 ao 12) do mandado de segurança. Entretanto, nas
manifestações acima referidas, a União Federal/Fazenda Nacional alegou que, para
os anos-calendário anteriores a 2012, não teria sido “possível realizar a auditoria (...)
pois o contribuinte não apresentou a EFD-Contribuições para tal período e para que
seja possível efetuar os cálculos pela RFB será necessário que o mesmo apresente
duas planilhas em Excel com dados que seriam extraídos das referidas escriturações
digitais caso tivessem existido”. A despeito de, em princípio, a impetrante ter anuído
com a apresentação das planilhas em formato Excel, com os dados que seriam
extraídos das escriturações fiscais digitais (EFD) – disponibilizados em pendrive,
acautelado na Secretaria da Vara, tendo em vista a impossibilidade de anexação de
arquivo naquele formato ao eproc (evento 290, CERT1), deve ser observado que a
exigência da União Federal/Fazenda Nacional, incluída no rol de documentos da
decisão agravada, configura obrigação tributária acessória que não estava vigente no
período de 2007 a 2011.
Como bem apontado pela agravante nos autos originais ( evento 268, PET1,
fls. 4/5), a adoção da EFD- PIS/COFINS tornou-se obrigatória nos termos da
Instrução Normativa RFB no 1.052/2010. Confira-se a redação do art. 3o, com suas
sucessivas alterações:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1052, DE 05 DE JULHO DE 2010 Art.
3o Ficam obrigadas a adotar a EFD-PIS/Cofins, nos termos do art. 2o do Decreto no
6.022, de 2007: I - em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro
de 2011, as pessoas jurídicas sujeitas a acompanhamento econômico-tributário
diferenciado, nos termos da Portaria RFB no 2.923, de 16 de dezembro de 2009, e
sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; I - em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 2011, as pessoas
jurídicas sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos
da Portaria RFB no 2.923, de 16 de dezembro de 2009, e sujeitas à tributação do
Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1085, de 19 de novembro de 2010) I - em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas à
tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1218, de 21 de dezembro de 2011) II - em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de julho de 2011, as demais pessoas jurídicas
sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; II - em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de julho de 2012, as demais
pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro
Presumido ou Arbitrado. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1218,
de 21 de dezembro de 2011) III - em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de
1o de janeiro de 2012, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto
sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado. (Suprimido(a) - vide
Instrução Normativa RFB no 1218, de 21 de dezembro de 2011)
Posteriormente, a Instrução Normativa RFB no 1.252/2012, revogando a disposição
acima, estabeleceu novo marco temporal para o cumprimento da obrigação, a partir de
:
01/01/2012
Art. 4o Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2o do Decreto no 6.022, de 2007: I -
Documento eletrônico VDA49896444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 73818413-1795-47d1-b2c2-ca3d0fa78525

em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do
Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; II - em relação à Contribuição para o PIS
/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de julho de 2012, as
demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro
Presumido ou Arbitrado; (...) § 1o Fica facultada às pessoas jurídicas referidas nos incisos I
e II do caput, a entrega da EFD-Contribuições em relação à escrituração da Contribuição
para o PIS /Pasep e da Cofins, referente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril
de 2011 e de 1o de julho de 2012, respectivamente.
Note-se que a razão para a exigência da Receita Federal foi justificada nas
informações prestadas no evento 260, OUT2: “A Receita Federal criou um script específico
para apuração do ICMS destacado nos documentos fiscais de saída a ser excluído da base de
cálculo do PIS e da COFINS, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal (ICMS
destacado nas Notas Fiscais de Saída), e no cálculo dos valores dessas contribuições após o
cômputo de tal exclusão. Tal script utiliza as informações prestadas pelo contribuinte em
sua escrituração fiscal digital (EFD). Em relação aos períodos de apuração iniciados em
, o contribuinte do ICMS e/ou do IPI poderá ter sido obrigado a apresentar
01/01/2009
mensalmente, para cada um de seus estabelecimentos, o arquivo da escrituração fiscal
digital (EFD ICMS IPI), em formato digital. A prestação das informações é efetuada por
tipo de documento ou por conjunto de tipos de documentos. Para todo documento fiscal é
apresentado um registro de dados analíticos, nos quais, para cada período mensal, os
documentos fiscais são agregados por Código de Situação Tributária do ICMS (CST
ICMS), Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP) e alíquota do ICMS. Com base nos
dados informados pelo contribuinte nos registros analíticos, o Programa Gerador de
Escrituração da EFD ICMS IPI cria um relatório de resumo das entradas e saídas, no qual é
demonstrada a incidência de ICMS nas saídas e nas entradas, agrupadas por CST ICMS,
CFOP e Alíquota do ICMS. Com a obtenção dos dados do ICMS destacado nas saídas,
poderá ser executado o script Exclusão ICMS - Receita Data ICMS Destacado, por meio do
qual serão buscados os dados dos documentos fiscais e da apuração escriturada na EFD
Contribuições, e realizados os cálculos para se chegar aos valores que devem ser restituídos
ao contribuinte.”
De se ver que a exigência da Receita Federal decorre do sistema por ela utilizado para
a apuração dos valores de PIS e COFINS após a exclusão do ICMS, que utiliza as
informações das EFD-Contribuições, sendo que tais documentos não eram obrigatórios
durante o período de 2007 a 2011. Portanto, não há razoabilidade em condicionar o
levantamento dos depósitos à apresentação das EFD-Contribuições para períodos
anteriores a 2012, devendo o agravo de instrumento ser parcialmente provido neste ponto,
para se afastar tal exigência.
Diga-se, por fim, que o reconhecimento quanto à inexigibilidade de apresentação das
EFD- Contribuições para o período de 2007 a 2011 não invalida as informações já
disponibilizadas pela impetrante nos autos do mandado de segurança, inclusive por meio
das planilhas fornecidas, em substituição à documentação inexistente, conforme já
mencionado, com intuito de cumprir a determinação inserta na decisão objeto do presente
agravo.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo interno, para conhecer
em parte e dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto, para afastar a
Documento eletrônico VDA49896444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 73818413-1795-47d1-b2c2-ca3d0fa78525

exigência quanto à apresentação das EFD-Contribuições para o levantamento dos depósitos
relativos ao período anterior a 2012, e dar por parcialmente prejudicado o recurso, por perda
de objeto superveniente, quanto aos depósitos referentes ao período de 2012 a 2014.
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o
que não viabiliza o referido recurso.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação do art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E DE
REPARAR DANO AMBIENTAL. CABIMENTO. SÚMULA 629/STJ. REVISÃO DOS
PARÂMETROS DE DEFINIÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende
da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.156.765/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ENFOQUE
CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA.
[...]
2. Não configurada a violação apontada ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em
que não se constata omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes
de torná-los nulos, especialmente porque a Corte de origem apreciou a demanda de
forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o
decisum a quo.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.475.185/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024
Documento eletrônico VDA49896444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 73818413-1795-47d1-b2c2-ca3d0fa78525

No mérito, a irresignação do recorrente diz respeito à suficiência e
proporcionalidade da documentação exigida para aferição dos valores depositados
passíveis de levantamento.
A par do afastamento da exigência de obrigação acessória instituída por
legislação tributária cuja vigência é posterior ao período em referência - circunstância já
efetivada pelo acórdão recorrido - a análise quanto à suficiência da documentação
apresentada e à efetiva necessidade da documentação restante exigida evidentemente
demandaria incursão no contexto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:13
Código de Controle do Documento: 73818413-1795-47d1-b2c2-ca3d0fa78525

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.190.815 / RJ
Número Registro: 2024/0490297-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00163548720074025101 163548720074025101 200751010163546 50057494620224020000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAFARGEHOLCIM BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ARIANE LAZZEROTTI - SP147239
LUIZ CARLOS AMÉRICO DOS REIS NETO - RJ114900
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LAFARGEHOLCIM BRASIL S.A
ADVOGADOS : ARIANE LAZZEROTTI - SP147239
LUIZ CARLOS AMÉRICO DOS REIS NETO - RJ114900
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50819123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:01
Código de Controle do Documento: a9771d64-a0d8-4439-a790-da9e98d3b80e

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:01
Código de Controle do Documento: a9771d64-a0d8-4439-a790-da9e98d3b80e